Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Ementa
APELAÇÃO CÍVEL – CRUZEIRO MARÍTIMO – CANCELAMENTO DE DESTINOS PLANEJADOS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PORTOS INTERNACIONAIS PARA COMPROVAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO – INCUMBÊNCIA DA RÉ, QUE, ADEMAIS, POSSUÍA OUTROS MEIOS DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PROPORCIONAL AOS DESTINOS SUPRIMIDOS – CABIMENTO – INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE RESERVAS E BILHETES AÉREOS REFERENTES A UM DOS DESTINOS SUPRIMIDOS – IMPOSSIBILIDADE – RISCO ASSUMIDO PELOS PRÓPRIOS AUTORES – ESTADIA SUPERIOR AO PERÍODO PROGRAMADO NO CRUZEIRO – PLANEJAMENTO UNILATERAL DOS AUTORES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – SERVIÇOS PRESTADOS A BORDO DO NAVIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de dilação probatória consistente em medida que compete ao próprio litigante, que, ademais, possuía em seu domínio outros meios de prova, como os informativos oficiais dos portos envolvidos e o diário de navegação.
2. A supressão indevida de destinos programados no cruzeiro marítimo impõe o ressarcimento do valor proporcional.
3. O operador do cruzeiro marítimo não possui responsabilidade pela frustração do planejamento unilateral e particular de passageiros que reservam estadia em um dos destinos programados, com duração superior à parada do navio, e adquirem bilhetes aéreos para reembarcar em localidade distinta.
4. Não comprovada a ocorrência de lesão a direito da personalidade, deve ser afastada a indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020108-49.2020.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA - CNPJ: 61.450.292/0001-59 (APELANTE), JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO - CPF: 672.517.308-04 (ADVOGADO), SANDRA CRISTINA ALVES - CPF: 828.463.751-00 (APELADO), ANDREIA ALVES,Representada pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CPF: 828.112.101-72 (ADVOGADO), MARCELO MALVEZZI - CPF: 766.689.089-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CRUZEIRO MARÍTIMO – CANCELAMENTO DE DESTINOS PLANEJADOS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PORTOS INTERNACIONAIS PARA COMPROVAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO – INCUMBÊNCIA DA RÉ, QUE, ADEMAIS, POSSUÍA OUTROS MEIOS DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PROPORCIONAL AOS DESTINOS SUPRIMIDOS – CABIMENTO – INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE RESERVAS E BILHETES AÉREOS REFERENTES A UM DOS DESTINOS SUPRIMIDOS – IMPOSSIBILIDADE – RISCO ASSUMIDO PELOS PRÓPRIOS AUTORES – ESTADIA SUPERIOR AO PERÍODO PROGRAMADO NO CRUZEIRO – PLANEJAMENTO UNILATERAL DOS AUTORES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – SERVIÇOS PRESTADOS A BORDO DO NAVIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de dilação probatória consistente em medida que compete ao próprio litigante, que, ademais, possuía em seu domínio outros meios de prova, como os informativos oficiais dos portos envolvidos e o diário de navegação.

2. A supressão indevida de destinos programados no cruzeiro marítimo impõe o ressarcimento do valor proporcional.

3. O operador do cruzeiro marítimo não possui responsabilidade pela frustração do planejamento unilateral e particular de passageiros que reservam estadia em um dos destinos programados, com duração superior à parada do navio, e adquirem bilhetes aéreos para reembarcar em localidade distinta.

4. Não comprovada a ocorrência de lesão a direito da personalidade, deve ser afastada a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Costa Cruzeiros Agência Marítima e Turismo Ltda
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral” proposta por
Marcelo Malvezzi
e
Sandra Cristina Alves
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré apelante ao pagamento dos seguintes valores:
(i)
R$ 2.764,65 a título de restituição proporcional aos destinos não visitados;
(ii)
R$ 5.033,78 a título de indenização pelas reservas e passagens perdidas pelos autores;
(iii)
95% do valor pago de R$ 37.783,55, totalizando a importância de R$ 35.894,37, a título de ressarcimento do serviço pago e não prestado pela ré;
(iv)
R$ 35.000,00 a título de indenização por danos morais a cada um dos autores.

A ré apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, que entende caracterizado pela inobservância do pedido de expedição de ofícios aos portos de Aruba, San Antonio e Rarotonga, com o objetivo de comprovar a impossibilidade de atracação nas datas planejadas.

No mérito, impugna a obrigação de restituir proporcionalmente os destinos não visitados, ao argumento de que, ainda que as paradas tenham sido canceladas, os serviços a bordo do navio foram prestados ininterruptamente.

Impugna a indenização pelas passagens aéreas e hospedagem referentes à parada programada nas Ilhas Cook, argumentando que não há prova da perda efetiva dos valores, devido à possibilidade de remarcação ou cancelamento sem ônus, e que os passageiros assumiram o risco de perderem a hospedagem e o aéreo ao programarem estadia por tempo superior à permanência do navio.

Afirma que o cancelamento de apenas três paradas não configura dano moral, considerando que não houve interrupção dos serviços prestados a bordo do navio. Requer o afastamento ou redução da indenização correspondente.

Contrarrazões apresentadas no id. 169375998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O

De início, a preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e será junto a este examinada.

O litígio tem como cenário o cruzeiro marítimo “Volta ao Mundo 2020”, ofertado pela Costa Crociere S.P.A., representada pela ré Costa Cruzeiros Agência Marítima e Turismo Ltda, na qualidade de Armadora no Brasil, do qual os autores foram passageiros. A viagem seria realizada entre as datas de 05/01 e 26/04/2020, totalizando 113 dias e abrangendo mais de 40 destinos internacionais.

Os autores afirmaram que, ao longo da viagem marítima, ocorreram eventos que justificariam a resolução do contrato e a responsabilização civil da ré.

Em um primeiro momento, o comandante da embarcação teria, imotivada e unilateralmente, suprimido as paradas programadas em Aruba, San Antonio e Rarotonga. Nesse ponto, os autores alegaram a perda do valor correspondente a 5 diárias de um resort localizado no terceiro destino (Raratonga – Ilhas Cook), adquiridas paralelamente, além de passagens aéreas com destino a Auckland – Nova Zelândia, onde planejavam reencontrar e reembarcar no navio.

Em seguida, devido à Pandemia de Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a viagem, o comandante da embarcação apresentou um novo roteiro, alterando significativamente os países visitados e suprimindo mais um dia de visita em terra. Os autores discordaram do roteiro alternativo e notificaram a ré a respeito do interesse em rescindir o contrato, realizando o desembarque antecipado.

Em síntese, os autores postulam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Estes abrangeriam o valor proporcional aos destinos suprimidos e à interrupção prematura do trajeto, além das passagens e diárias perdidas, bem como os bilhetes aéreos adquiridos para o retorno antecipado ao Brasil.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos termos relatados.

A dilação probatória pleiteada pela ré apelante, consistente na expedição de ofícios aos portos relativos aos três primeiros destinos suprimidos, com o objetivo de demonstrar que a atracação era inviável por razões climáticas, é providência típica da própria litigante e não pode ser transferida ao Poder Judiciário.

Se os destinos foram suprimidos por condições verificadas ao longo da viagem, a ré poderia ter reunido, desde logo, provas das intercorrências alegadas, como informativos oficiais dos portos envolvidos ou o diário de navegação, documento que, nos termos do art. 504 do Código Comercial, registra “todas as ocorrências interessantes à navegação, acontecimentos extraordinários que possam ter lugar a bordo, e
com especialidade os temporais
”.

Ainda que o diálogo posterior com os operadores dos portos envolvidos fosse indispensável, tratar-se-ia de incumbência inerente à atividade da operadora de transporte marítimo, que certamente possui maior expertise que os demais sujeitos do processo, por praticar rotineiramente atos dessa natureza.

De qualquer modo, as intempéries marítimas, em regra, integram o risco do negócio, razão pela qual não afastam eventual responsabilidade da transportadora, a rigor do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Correta, portanto, a condenação ao ressarcimento do valor proporcional aos primeiros destinos cancelados, em datas anteriores à Pandemia.

Entretanto, a condenação ao ressarcimento dos valores relativos à perda das diárias de resort localizado em um dos destinos suprimidos, bem como das passagens aéreas adquiridas para o retorno à embarcação, deve ser afastada.

O cruzeiro possuía um roteiro previamente definido e aderido pelos passageiros, contendo as paradas, duração e destinos (id. 169377940). Tal roteiro previa uma parada de
apenas dez horas
em Rarotonga, nas Ilhas Cook, tempo esse evidentemente concebido para atividades de lazer e exploração local, sem a intenção de permitir prolongada estadia.

Ocorre que os autores, por vontade e iniciativa próprias, optaram por planejar uma permanência de vários dias no local, com a pretensão de retornar ao navio em outra localidade (Auckland, Nova Zelândia), quando lhes fosse conveniente. Esse planejamento particular e unilateral, que se afasta dos termos contratados, não pode ser assumido pelo réu como risco da atividade.

Em consonância com o art. 927, parágrafo único, do CC, a ré assume os riscos do próprio negócio, e não da atividade que terceiros planejam à revelia do itinerário contratado. A sua obrigação se limitava aos termos pactuados, de modo que deveria apenas assegurar a presença dos autores em Rarotonga por dez horas, conforme id. 169377940 – 2, período que não permitiria o usufruto de diárias, tampouco justificaria a aquisição de bilhetes aéreos para destino diverso.

A contratação do cruzeiro implica a adesão a um projeto de viagem comum, previamente estabelecido, cujo cumprimento exige coordenação e observância ao roteiro por todos os passageiros. Atribuir responsabilidade à ré pelos planos particulares dos autores geraria um precedente problemático, capaz de onerar excessivamente ou inviabilizar a atividade de cruzeiro, caso todos os passageiros resolvessem agir da mesma maneira.

A indenização por danos morais, deferida com fundamento no cancelamento das três paradas anteriores à Pandemia, também merece afastamento.

Primeiramente, conforme esclarecido em linhas anteriores, a ré não pode ser responsabilizada pelas frustrações decorrentes da estadia não usufruída pelos autores em um dos destinos cancelados, por se tratar de planejamento unilateral que se desviou do itinerário contratado.

E a possibilidade de modificações pontuais no roteiro original em razão de variáveis típicas do transporte marítimo era circunstância previsível na experiência do cruzeiro, tanto que antevista na 7a cláusula do contrato de turismo (id. 169377936 – 3), o que afasta eventual alegação de violação a legítimas expectativas dos passageiros.

Além disso, apesar da supressão de três dos mais de quarenta destinos programados, os passageiros permaneceram assistidos e usufruindo dos serviços e atividades oferecidos a bordo do navio, sendo evidente que não sofreram transtornos extraordinários durante esse interregno.

Assim, não se verifica a ocorrência de lesão a direito da personalidade, tampouco transtornos extraordinários e incompatíveis com a experiência de cruzeiro. E a mera insatisfação com alterações contratuais, sem a comprovação de repercussão na esfera personalíssima, não é suficiente para configurar o dano moral.

É necessário destacar que, ainda que não se acolhesse o pedido de afastamento, a indenização, arbitrada no patamar de R$ 35.000,00 para cada autor, deveria ser reduzida, por extrapolar, em larga medida, a gravidade da alegada ofensa e o patamar aplicado por esta Câmara em casos correlatos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar da condenação a indenização por danos morais e o ressarcimento da quantia de R$ 5.033,78, relativa às reservas e passagens aéreas perdidas pelos autores. Consequentemente, declaro o decaimento recíproco para distribuir entre as partes o ônus sucumbencial, na proporção de 30% aos autores e 70% à ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023